Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVI. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSAOL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu processo de execução de título extrajudicial sem análise de mérito, nos termos artigos 771, 321, parágrafo único e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O Juízo de primeiro grau exigiu a emenda da inicial, que não foi cumprida pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que indeferiu a inicial e resolveu o processo sem exame de mérito, sem prévia intimação pessoal do autor, violou as normas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de emenda à inicial após regular intimação da parte autora justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação de mérito, conforme o artigo 321, parágrafo único, do CPC.
4. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária, pois o indeferimento da inicial se deu por ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda, e não por abandono de causa, conforme artigo 485, § 1o, do CPC.
5. A prolação de sentença resolutiva não viola os princípios processuais mencionados, uma vez que o dever de cooperação processual impõe à parte a obrigação de atender aos requisitos da inicial, sob pena de indeferimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.